Tribunal: TJES
Processo: 0020548-02.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; 1/3 de férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020548-02.2009.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: LUCINEIA DOS SANTOS KOCK

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Lucinéia dos Santos, condenando o ente público ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, decorrentes de contrato temporário com sucessivas renovações entre fevereiro de 2006 e setembro de 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se incide a prescrição quinquenal ou trintenária sobre os depósitos de FGTS; (ii) verificar se a autora faz jus ao pagamento de férias e décimo terceiro salário, considerando a nulidade do contrato temporário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição aplicável às ações de cobrança de FGTS segue o entendimento consolidado pelo STF no Tema 608, sendo quinquenal para ações ajuizadas após 13.11.2019. No entanto, para ações ajuizadas antes dessa data, como no presente caso, aplica-se o prazo trintenário.

4. O vínculo temporário da autora foi caracterizado por sucessivas renovações, configurando desvirtuamento da contratação. Segundo a tese fixada no Tema 551 do STF, servidores temporários submetidos a contratações sucessivamente prorrogadas têm direito ao recebimento de férias e décimo terceiro salário.

5. A nulidade da contratação não afasta o direito ao pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, nem ao recebimento das verbas referentes ao décimo terceiro e férias, conforme jurisprudência do STF e entendimento deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição trintenária se aplica aos depósitos de FGTS nas ações ajuizadas até 13.11.2019.

2. Sucessivas renovações de contrato temporário configuram desvirtuamento, ensejando o pagamento de férias e décimo terceiro salário.

3. Contratos temporários nulos não afastam o direito ao depósito de FGTS pelo período trabalhado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 709.212/DF, Tema 608; STF, RE nº 1.066.667/MG, Tema 551; TJES, IRDR nº 100160043319, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Tribunal Pleno, j. 11.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e
recurso de apelação
interposto pelo Município de Cariacica contra a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Lucinéia dos Santos e condenou o apelante
(i)
ao pagamento do FGTS devido à apelada;
(ii)
ao pagamento das férias pendentes, acrescidas do terço constitucional;
(iii)
ao pagamento de décimo terceiro salário.

Em suas razões, o recorrente sustenta que
(i)
a sentença aplicou, de forma equivocada, a prescrição trintenária aos depósitos de FGTS, devendo incidir a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932;
(ii)
não é devido o pagamento de verbas relativas à férias, acrescidas do terço constitucional, e 13º salário, uma vez que o vínculo da apelada foi nulo, sendo devidos, portanto, apenas os dias efetivamente trabalhados e os depósitos do FGTS.

Antes de adentrar à análise das teses recursais, vale rememorar que, na origem, a apelada ajuizou
reclamação trabalhista
contra a apelante, argumentando que foi contratada para exercício da função de
agente de saúde ambiental
, nela permanecendo entre 01.02.2006 e 01.09.2009, sem que fosse providenciada a anotação na sua Carteira de Trabalho.

Alegou, ainda, que o Município deixou de remunerá-la pelas horas extras, além de não ter recebido férias, acrescidas do terço constitucional, verbas rescisórias e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Requereu, ao final, a condenação do ente público ao pagamento das verbas supramencionadas.

A sentença, conforme conta do relatório, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município
(i)
ao pagamento do FGTS devido à apelada;
(ii)
ao pagamento das férias pendentes, acrescidas do terço constitucional;
(iii)
ao pagamento do décimo terceiro salário.

É contra esta sentença que se volta o recurso de apelação.

Como já exposto, veicula o apelante tese de prescrição parcial da pretensão autoral, com fulcro no art. 1º do Dec. nº 20.910/32, alegando que se operou prescrição em relação aos depósitos de FGTS devidos para além dos cinco anos que antecederam a propositura da demanda.

Inicialmente, saliento que, conquanto a prejudicial de mérito de prescrição não tenha sido suscitada em contestação (fls. 41/67) e tampouco decidida pelo Juízo
a quo
(fls. 130/139), sua análise se impõe nesta seara recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição e até mesmo de ofício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM DEPÓSITO – PRELIMINARES DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADAS - CITAÇÃO ESPÓLIO – AUSÊNCIA INVENTÁRIO – NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA. 1.
Na hipótese dos autos verifico que as matérias ventiladas na apelação, a saber: a nulidade de citação do espólio, a ilegitimidade dos herdeiros para figurarem no polo passivo da demanda e a ocorrência de prescrição, são matérias de ordem pública e, inclusive, podem ser apreciadas de ofício e em qualquer grau de jurisdição, não configurando assim supressão de instância e/ou inovação recursal
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012675-19.2007.8.08.0012, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/02/2023)

Acrescente-se, ainda, que a respeito da questão houve oportunização do devido contraditório, tendo o apelado se manifestado em contrarrazões, razão pela qual atendido ao disposto no art. 487, parágrafo único do CPC c/c arts. 9º e 10, todos do CPC.

Ainda que assim não fosse, tendo em vista que o feito também ascendeu a esta Corte de Justiça por força de remessa necessária, admissível o reexame da demanda em sua extensão e profundidade máxima.

Dito isso, no tocante à prejudicial de prescrição, a irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a pretensão deduzida na demanda de origem se submete a regime prescricional trintenário, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Sodalício.

Em que pese o argumento tecido pelo Município, não apenas nesta Corte de Justiça, mas também nos Tribunais Superiores, tem-se consolidado entendimento distinto, no sentido de que “
a aplicação do Tema 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
".

Vejam-se recentíssimos julgados nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE 709.212/DF SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ACOLHIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. No presente caso, há omissão a sanar. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o ARE 709.212/DF (Tema 608), sob o regime de repercussão geral, fixou a tese de "o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal". Todavia, ao modular os efeitos da decisão, dispôs que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito, DJe-032, divulgação em 18/2/2015, publicação em 19/2/2015). 3.
Consoante entendimento desta Corte, "a aplicação do Tema 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
" (AgInt no REsp 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos (EDcl no AgInt no REsp n. 2.018.582/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Deste modo, em alinhamento à Tese fixada pelo Pretório Excelso, também incide nas demandas que objetivam a cobrança do FGTS em contratações temporárias perante o Poder Público, inclusive, no tocante à modulação de efeitos, assim delineada:

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.

Diante disso, e visando dar operabilidade à modulação de efeitos, o c. STJ cristalizou o seguinte entendimento: “
(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Assim sendo, considerando o ajuizamento da demanda em 09.12.2009, ou seja, antes de 13.11.2019, aplicável o prazo prescricional trintenário, razão pela qual não merece guarida a insurgência recursal,
rejeitando-se
, por via de consequência, a
prejudicial de mérito
fundada na prescrição.

Passo, em razão disso, à análise do mérito da demanda.

No mérito, o propósito recursal consiste em decidir se a autora, ora apelada, tem direito a receber pagamento de férias, acrescidas do adicional de , e décimo terceiro salário em decorrência em decorrência do exercício da função de “
agente de saúde ambiental”
, mediante contratação temporária, no interregno compreendido entre fevereiro/2006 e março/2009.

O art. 37, incisos II e IX, da CF/88 determina que o ingresso no serviço público está condicionado à anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; (...)

Diante do texto da norma constitucional, é possível ao ente público, contemplando os princípios da eficiência e da continuidade do serviço público, em situações excepcionais voltadas ao atendimento do interesse público, estabeleça a contratação de servidores em regime temporário.

Na interpretação do texto, estabelecendo os requisitos para que seja considerada válida a contratação de servidores em regime temporário, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 612, sedimentou entendimento de que “
nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos
excepcionais
estejam
previstos em lei
; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja
temporária
; d) o
interesse público
seja
excepcional
; e) a contratação seja
indispensável
, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
”, de modo que as contratações realizadas sem a observância dos referidos requisitos será declarada nula.

Como consequência disso, a Corte Constitucional, em novo julgamento de Tema, consolidou o entendimento de que “
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
” (STF, Tema n. 916).

A interpretação do texto constitucional e dos Temas representativos de Repercussão Geral supramencionados denotam que a contratação de servidores públicos temporários é medida excepcional, submetida à necessidade de atendimento de situação excepcional, temporária, de interesse público, mediante expressa previsão legal.

À evidência, situação narrada na inicial, consubstanciada em sucessivas e reiteradas prorrogações e renovações do contrato temporário, denota o exercício de atividade destituída de temporariedade e excepcionalidade, ensejando a nulidade da referida contratação e, consequentemente, o reconhecimento do direito aos depósitos das quantias alusivas ao FGTS, por força do disposto no art. 37, §2º, da CF e do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990,
in litteris
:

Constituição Federal

Art. 37. (...) § 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Lei nº. 8.036/1990

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Este é o entendimento consolidado no âmbito deste eg. TJES, conforme Súmula nº 22, que assim dispõe:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Vale citar, ainda, que em consonância ao entendimento firmado nos Tribunais Superiores, este egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 100160043319, fixou a seguinte Tese:

[...] Tese fixada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

Para além do direito ao recebimento dos depósitos relativos ao FGTS, naquilo que diz respeito ao direito dos servidores temporários ao recebimento das verbas relativas às férias, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o rito da Repercussão Geral, o Recurso Extraordinário n. 1.066.667 (Tema n. 551), sedimentou entendimento de que os “
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

Por isso, repisando a Tese consolidada, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da questão ora debatida se mantém no sentido de que “
a decisão proferida pelo Tribunal a quo está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Marco Aurélio e redator para o acórdão, o Ministro Alexandre de Moraes, cujo processo paradigma é o RE 1.066.677/MG, no sentido de que, demonstrado o desvirtuamento da contratação realizada com a Administração Pública, mediante sucessivas renovações, o servidor faz jus à remuneração das férias e do terço constitucional
” (STF, RE n. 1.415.608, Relator: Min. Cristiano Zanin, j. em 19.12.2023, DJe 08.01.2024).

Em razão do precedente vinculante supracitado (CPC, art. 927, inciso III), não há como descurar o entendimento exarado por meio da sentença pelo juízo
a quo
relativo à condenação do Ente Público ao pagamento do décimo terceiro salário, das féria, acrescidas de , uma vez que demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária decorrente das sucessivas e reiteradas renovações, mantendo-se a contratação, continuamente, entre fevereiro/2006 e março/2009, fazendo com que a hipótese ora analisada se ajuste à Tese Firmada no Tema de Repercussão Geral n. 551.

É o que se colhe, inclusive, de recente julgado desta 2ª Câmara Cível,
in litteris
:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0125002-62.2011.8.08.0012 APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA APELADO: ÂNGELO GABRIEL SILVÉRIO RELATOR DESIGNADO P/ ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÃO SUCESSIVA – NULIDADE - DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO (TEMA 551 DO STF) – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - APELAÇÃO DESPROVIDA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 608, declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que dispunham sobre o privilégio do FGTS à prescrição trintenária, e fixou a tese de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. 2. À referida decisão foram atribuídos efeitos “ex nunc”. Para os casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a aplicação do Tema nº 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.018.582/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). 4. O prazo prescricional de 30 (trinta) anos é aplicável exclusivamente à pretensão de cobrança do FGTS, tendo em vista a existência de previsão legal específica sobre o tema, não se estendendo à pretensão de cobrança do 13º salário e de férias remuneradas, com acréscimo do terço constitucional, que se submetem à prescrição quinquenal, em observância ao disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 5. No julgamento do RE nº 765.320/RG, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 916, o STF fixou a tese de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”. 6. Ao apreciar o RE nº 1.066.677/MG, também sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, tema nº 551, o Tribunal Pleno do STF decidiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 7. Nas hipóteses em que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas renovações ou prorrogações, como ocorreu neste caso, em que o contrato de trabalho firmado entre as partes foi renovado de forma reiterada no período de 01/03/2004 a 06/11/2009, é devido o pagamento do 13º salário e de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional. 8. O acórdão proferido por este Egrégio TJES no julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, publicado no DJe de 02/05/2019, proclamando que “o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”, por ser anterior ao julgamento do tema nº 551 pelo STF, restou superado e, por conseguinte, não obsta o reconhecimento do direito do apelado ao recebimento do 13º salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional. 9. Recurso desprovido, reexame necessário julgado prejudicado.

(TJES, Classe: Remessa Necessária / Apelação Cível n. 0125002-62.2011.8.08.0012, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Fabio Clem de Oliveira, j. em 17.07.2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso recurso de apelação e remessa necessária e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)